Tribunal: TJSP
Processo: 2076190-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de furto qualificado. Pleito de revogação da prisão preventiva, que não se mostra recomendável em face da atual pandemia da COVID-19. Sem razão. Paciente que responde a outros três processos pelo mesmo crime, havendo em um deles, inclusive, condenação em primeira instância. Reiteração delitiva é fundamento hábil a embasar a prisão preventiva.

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de furto qualificado. Pleito de revogação da prisão preventiva, que não se mostra recomendável em face da atual pandemia da COVID-19. Sem razão. Paciente que responde a outros três processos pelo mesmo crime, havendo em um deles, inclusive, condenação em primeira instância. Reiteração delitiva é fundamento hábil a embasar a prisão preventiva. Necessidade de resguardo à ordem pública. Não comprovação de que o paciente faça parte do grupo de risco da doença, tampouco da incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o tratamento médico adequado em caso de necessidade. Poder Público já vem adotando medidas necessárias para que o vírus não se dissemine no interior dos presídios brasileiros. Segurança pública não pode ser colocada em risco mediante a soltura indiscriminada de presos. Constrangimento ilegal não configurado. Decisão bem fundamentada. Decreto mantido. Ordem denegada.